Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais na qual o autor pugnou pela condenação do requerido ao restabelecimento do limite de seu cartão de crédito para R$ 4.000,00, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais. A sentença julgou procedente em parte o pedido para condenar o requerido tão somente ao pagamento da indenização, cujo valor foi fixado em R$ 800,00. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos tal como formulados inicialmente.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Contrarrazões apresentadas.
3. Constitui exercício regular de direito a suspensão ou redução da linha crédito quando o resultado da análise do risco individual do interessado não atende os critérios de oportunidade e conveniência da instituição financeira. Entretanto, qualquer alteração ou até o cancelamento do limite de crédito, deve ser informado ao consumidor, com notificação prévia.
4. No caso, o ato ilícito consistiu apenas na violação ao dever de informação estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, devendo a instituição financeira reparar os prejuízos daí decorrentes.
5. O valor fixado pelo juízo a quo se mostra adequado a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio de proibição de excesso. Ademais, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (Código de Processo Civil, art.98, § 3o).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.